Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAS. ARTIGO 780 CPC. LEGITIMADOS PASSIVOS. FIADOR. CARTA DE FIANÇA. GARANTIDOR DE TITULOS DE CRÉDITO. TERCEIRO PRESTADOR DE GARANTIA REAL. ART. 779, V, DO CPC. EXECUTADO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a emenda da inicial para que o ora agravante excluísse do polo passivo terceiro estranho aos títulos executivos, e retificasse o pedido, causa de pedir e planilha do débito, para excluir valores referentes à duplicata e, caso queira manter o título na ação executiva, deverá excluir da demanda os fiadores, uma vez que não figuram como sacados nem garantidores da referida duplicata.
2. O exequente poderá cumular execuções fundadas em diferentes títulos executivos num mesmo processo, desde que, para sua apreciação, haja identidade de partes, seja competente o juízo e idêntico o procedimento executivo. Dicção do art. 780 do CPC.
3. Tendo os fiadores assinado carta de fiança, a qual abrange débitos representados por títulos de crédito em geral, devem eles permanecer como legitimados passivos no feito executivo.
4. O art. 779, V, do CPC, admite que o terceiro que prestou a garantia real, embora não seja devedor nem figure como tal no título executivo extrajudicial (contrato principal), seja legitimado passivo para a execução, porque em caso contrário a garantia de nada valeria, não podendo ser atingida numa execução promovida apenas contra o devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.